Tribunal: TJDFT
Processo: 0011638-44.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado no ID 15978561 pela credora MARIA TERESINHA PRADO DE PAULA AVELINO acerca da liberação dos valores equivalentes aos benefícios alimentação. O Governo do Distrito Federal encontra-se no regime especial de pagamento de precatórios e, atualmente, está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003. A ordem cronológica apenas é excepcionada nos casos previstos no artigo 100, §2o, da CF (preferências constitucionais - idosos, doenças graves e pessoas com deficiência), e se o crédito do precatório for de natureza alimentar, hipótese em que poderá ser realizado o pedido de preferência constitucional. Deste modo, INDEFIRO o pedido de pagamento. Assim, aguarde-se o pagamento do presente precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto